Tribunal: TJDFT
Processo: 0001133-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001133-24.2018.8.07.0019 RECORRENTES: ARILSON KENNEDY DE JESUS LIMA, JUDSON RAFAEL QUEIROZ CAVALCANTE, CHARLES RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COAÇÃO. BIS IN IDEM. INFRAÇÕES NA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIFICAÇÃO. FRAÇÃO DE UM OITAVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não podem ser valorados negativamente os mesmos fatos duas vezes, na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, o que configura bis in idem. 2. Na análise da conduta social, o fato de que, desde sua menoridade, o réu mostra conduta social desajustada em razão de infrações não pode ser utilizado para fins de majoração da pena-base, em qualquer que seja a circunstância judicial, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou de personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos do enunciado no 444/STJ. (HC 394526/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6.6.2017, DJe 13.6.2017). 3. As provas apontam, com segurança, a ocorrência do crime de coação no curso do processo, bem como a autoria do delito, não havendo qualquer contradição nos depoimentos prestados, tendo sido ressaltado, ademais, o temor da vítima que mudou de endereço em razão das ameaças sofridas. 4. Na quantificação da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação no sentido de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, de modo que estaria atendida a proporcionalidade. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando ser desarrazoado aplicar regime prisional mais gravoso quando apenas uma ou duas circunstâncias judiciais são consideradas desfavoráveis. Defendem a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, ao argumento de que a maioria das circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 33, § 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado” (AgRg no HC 670.462/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 30/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016